Tribunal: TJDFT
Processo: 0042469-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0042469-72.2012.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE SULZ GONSALVES, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, MARIANE SULZ CALDERARO, HUGO SULZ GONSALVES D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47023228. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator